Tribunal: TJDFT
Processo: 0700161-32.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação. Lesão corporal. Contexto de violência doméstica. Legítima defesa. Não configurada. Condenação mantida. Dosimetria. Culpabilidade e circunstâncias do crime. Valoração negativa afastada. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. (i) se é cabível o reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa; e (ii) se deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.
III. Razões de decidir
3. Nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, é conferida especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando são coesas e harmônicas entre si e corroborada por outros elementos probatórios e inexistem contraprovas capaz de desacreditá-la.
4. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que estão em harmonia com as outras provas dos autos e não foi apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais versões.
5. Inexistindo provas de injusta agressão da vítima, não é possível o acolhimento da tese de que o réu agiu em legítima defesa.
6. Se o grau de reprovabilidade da conduta e o modo de execução do delito não extrapolam aqueles inerentes ao tipo penal, não é cabível a valoração negativa, respectivamente, da culpabilidade e das circunstâncias do crime.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_____________

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1923919, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 19/9/2024; TJDFT, Acórdão 1789532, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 23/11/2023; TJDFT, Acórdão 1938817, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 24/10/2024.